Tribunal: TJPA
Processo: 0026335-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026335-45.2012.8.14.0301
APELANTE: ALAIR BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO
0026335-45.2012.8.14.0301

ÓRGO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

UNIDADE JUDICIÁRIA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
ALAIR BRITO DO NASCIMENTO

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15650

APELADO:
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI OAB/MS 11513

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Ao invés promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme o Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz no bojo de sua peça recursal argumentos e situações estranhas ao
decisum
recorrido, além de conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: CERCEAMENTO DE DEFESA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS, deixando esquecidas, em seus argumentos, as razões de fato e de direito que ensejam a reforma do
decisum
combatido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALAIR BRITO DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL,

em Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de
BANCO HONDA S.A.

Narra o Autor, na Inicial, que celebrou um contrato de crédito pessoal para aquisição de veículo e que verificou abusividade na cobrança de juros, capitalização e encargos. Assim ajuizou a presente Ação buscando a revisão das cláusulas contratuais de fixação de juros, vedação de anatocismo, aplicação de juros simples e não compostos, impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com correção monetária, exclusão de outras cláusulas abusivas e restituição em dobro do valor indevidamente pagamento.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a Ação, apenas para declarar nula a cláusula que prevê cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa, condenando a Requerida ao pagamento em dobro dos valores eventualmente pagos referentes a tais encargos moratórios.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação, com as seguintes razões: preliminarmente,
erro in improcedendo,
por ter sido negado o pedido autoral de produção de prova pericial que, segundo a autora, poderia corroborar com sua tese de cobrança abusiva de encargos. Requerendo, assim, o retorno dos autos a origem para que se produza a produção de prova requerida pelo autor. No mérito requer que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e pela via reflexa, que seja acatado o pleito do apelante para afastar a mora em face de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (ID 2308120 - Pág. 1 - 19)

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Apelo, com a finalidade de reformar a sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 2308121 - Pág. 1 - 13), o recorrido sustém que o apelante não apresentou impugnação específica no que concerne aos fundamentos da sentença guerreada, razão porque o Apelo não merece ser conhecido. Ultrapassada essa questão preliminar, rechaça os argumentos deduzidos no apelo, requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Após a distribuição, o Recurso foi direcionado a minha relatoria, por prevenção, e o recebi apenas no efeito devolutivo (Art.1.012,
capu
t
,
CPC-2015). (ID 2503052 - Pág. 1 e ID 2790190 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
, contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar.

Para melhor análise da situação trazida nos presentes autos, fundamental a reprodução, ipsis litteris, das razões do recurso de apelação, para se dirimir qualquer dúvida,
verbis:

(...) Percebe-se, portanto, in casu, não foi oportunizado ao Apelante a produção da prova técnica que corroborar sua tese sustentada na cobrança de encargos abusivos pela Apelada, ao mesmo tempo que a sentença guerreada conclui pela improcedência dos pedidos em virtude da ausência de comprovação de cobrança ilegal de encargos.

No caso em vertente, a produção de prova pericial mostra-se essencial para dirimir a controvérsia fática quanto a existência ou não da cobrança de encargos abusivos, ou seja, contrário a lei.

De outro norte, a parte em uma relação processual, maiormente o Autor da querela tem o direito e ônus de produzir as provas que julgar necessárias e imprescindível à demonstração cabal da veracidade de seus argumentos.

A simples leitura das razões preliminares do Recurso, não deixa margem para dúvidas de que o Apelante deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, não enfrentando, portanto, a fundamentação das decisões recorridas. Explico.

A Apelante alega que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, conforme transcrição acima e assim requer a anulação da Sentença, por cerceamento de defesa, porém, compulsando os Autos, tem-se que o Juiz deferiu o referido pedido de prova técnica contábil, nos moldes requerido pela Autora/Apelante, no âmbito do contraditório, com os quesitos de ambas as partes, tendo sido o laudo técnico devidamente acostado aos Autos (ID2308116 - Pág. 17 – 35 e 2308117 - Pág. 1 – 9).

Ademais, quando intimada a se manifestar sobre o referido laudo pericial a Apelante denotou pelo acerto e acolhimento do documento (ID 2308118 - Pág. 28). Assim, caso entendesse que a decisão de primeiro grau tinha sido proferida em dissonância com a conclusão da perícia, caber-lhe-ia a impugnação específica dos supostos erros in judicando e não a alegação genérica de cerceamento de defesa por indeferimento de laudo pericial.

No mérito a Apelante afirma ipsis litteris:
no contrato em destaque, aludido o Magistrado que a expressão “taxa efetiva de juros” é suficiente para ter como convencionada a capitalização de juros, o que, data vênia é um erro.
Por uma simples leitura da decisão recorrida, ver-se que o magistrado literalmente justificou a capitalização de juros, com outra fundamentação e com a seguinte expressão:

No caso dos autos, verifica-se que há previsão expressa da cobrança de juros capitalizados no contrato firmado entre as partes, sendo estipulada a taxa anual de 36,7473900% e a mensal de 2,6423500%, cumprindo notar que a taxa de juros anual supera a soma de 12 vezes da taxa de juros mensal, isso que já é o bastante para configurar expressa previsão da cobrança de juros na forma capitalizada, segundo o citado entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827-RS.

Em continuidade a Apelante traz
ipsi literis
no bojo de sua peça recursal:
Relativamente à necessidade de preceito contratual apontando pela pactuação de juros capitalizados, mister se faz o exame da aludida “cláusula” mencionada pelo magistrado
e prossegue no parágrafo seguinte:
é consabido, primeiramente, que a convenção acerca da capitalização seja qual for a periodicidade, bem como o tipo de contrato, há de estar, imprescindivelmente, consignada no instrumento de forma expressa.

Ora, da leitura da Sentença, tem-se que o texto acima reproduzido não se refere a decisão guerreada, pois a única cláusula expressamente mencionada pelo magistrado, foi a cláusula 3.2 que prever a cumulação de encargos moratórios, que foi excluída pelo magistrado conforme pedido na Inicial.

Logo, ver-se que a Recorrente não se refere a decisão de primeiro grau combatida. Além do que o Magistrado a quo fundamenta sua decisão sobre a legalidade da cobrança de juros moratórios, pela previsão expressa no instrumento contratual de juros anual superior em doze vez a mensal, de acordo com o posicionamento dos tribunais superiores. Porém a Autora/Apelante se põe a discursar sobre a capitalização de juros de forma genérica, omitindo-se quanto a impugnação aos argumentos da Sentença combatida.

In casu, o magistrado julgou pela improcedência do pedido por considerar que os juros estipulados no negócio jurídico celebrado, não se encontram em exorbitante diferença com a taxa média de mercado apurada no laudo pericial, requerido pela própria Autora/Apelante, e assim, indeferiu o pleito de revisão contratual nos seguintes termos:
Porém, no caso sub judice, com o devido respeito, não há qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas, eis que ultrapassa em pouco mais de 0,5%, o eu, como já dito, não é considerado como taxa abusiva.

Diante de tal posicionamento concreto do sentenciante perante a controvérsia, cabia à Recorrente, caso não concordasse, enfrentar tal argumento de forma precisa, apontado a suposta abusividade dos juros cobrados no negócio jurídico. Porém se restringiu a tecer
argumentos abstratos
sobre a ilegalidade de juros remuneratórios cobrados de forma capitalizada.

Assim, a apelante não rebateu nas suas razões recursais os argumentos pela qual decidiu o juiz, limitando-se a dizer que a decisão contraria a jurisprudência majoritária, e por isso merecia reforma, reproduzindo teses dos Tribunais Pátrios e Superiores sem fazer nenhuma alusão aos argumentos invocados na Sentença combatida.

Ao invés de promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme os Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz no bojo de sua peça recursal argumentos e situações estranhas ao
decisum
recorrido, além de conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: CERCEAMENTO DE DEFESA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS, deixando esquecidas, em seus argumentos, as razões de fato e de direito que ensejam a reforma do
decisum
combatido.

Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
(CPC/2015).

Assim, se torna inviável qualquer análise de mérito diante de alegações genéricas, meramente conceituais sobre temáticas jurídicas, tendo em vista que decisões judiciais não é o campo propício para tais discussões.

Sobre a impossibilidade de análise de mérito de alegações genéricas, segue o posicionamento do Colendo Tribunal Superior e Tribunais Pátrios.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.066 - RS (2019/0319090-4) RELATORA:

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: MARCIA TERESINHA SCHMITZ HENZ ADVOGADO: MICHELE BACKES - RS057460 DECISÃO.

3. Não se conhece do recurso de apelação quanto ao mérito, por não
expressar as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada
, sob pena de ofensa ao estatuído no art. 1010 do CPC/2015 (ou art. 514 do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1845066 RS 2019/0319090-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 25/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de apelação que veicula apenas alegações genéricas, deixando de impugnar de forma concreta a decisão recorrida, sob pena de violação ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015

(TRF-4 - AC: 50381283520174049999 5038128-35.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor. SENTENÇA "CITRA PETITA" – Não provimento – Pedidos iniciais devidamente analisados, e rejeitados no mérito – Juiz deve resolver a controvérsia expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese
,
ensejar a mudança no julgado. APELAÇÃO GENÉRICA – Não conhecimento do mérito – Razões de apelação que não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo juízo de origem – Aplicação do disposto no artigo 1.013, caput, do novo Código de Processo Civil – Devolução ao tribunal da matéria impugnada – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, aplicável a Súmula nº 381 do STJ. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 11145961020198260100 SP 1114596-10.2019.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do presente recurso
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, ____/_______________/_______

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021